Tribunal: TJDFT
Processo: 0718290-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718290-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA ARAUJO MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença Coletiva – Efeito Suspensivo – Indeferimento A parte agravante requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, no teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020, e, para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido”. Todavia, vejamos o teor da Decisão agravada, in verbis: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0709232-52.2025.8.07.0000 (ID 229256815), que DEFERIU o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Ante o exposto, RECEBO o pedido de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da obrigação de pagar quantia certa ajuizado por EXEQUENTE: HELENA ARAUJO MONTEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, em conformidade com o art. 534 do CPC. II - Intime(m)-se EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação no prazo de TRINTA DIAS. III - Apresentada impugnação, intime-se a parte credora para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Ressalte-se que os honorários advocatícios de sucumbência, nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. VI - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VII - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. VIII - Defiro, se for o caso, o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora. IX - O pagamento de obrigação de pequeno valor, se for o caso, será processado por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. X - Vindo aos autos comprovante de depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/transferência via Bankjus. XI - Decorrido o prazo de dois meses, intime-se a parte devedora para comprovar o pagamento. XII - Sem o pagamento, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e encaminhem-se em diligência para bloqueio e transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento ou transferência e intimando-se a parte credora para ciência e/ou providências. XIII - Intimem-se as partes.” Como se observa, a parte executada ainda será intimada para eventual impugnação no prazo de 30 (trinta) dias. Portanto, a expedição de RPV com a limitação imposta pelo Juízo de origem somente ocorrerá se não houve impugnação, o que normalmente não ocorre em processos similares, e somente após remessa à Contadoria. Não há como suprimir as etapas do cumprimento de sentença como pretende a parte agravante, que, em verdade, banaliza e faz mau uso de valiosa ferramenta processual que visa resguardar situações de efetivo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. À agravada para Contrarrazões. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator